Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MATÉRIAS ENFRENTADAS E FUNDAMENTADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir as pretensões recursais que foram corretamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão impugnado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, sem quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
2. É inviável a concessão de efeito modificativo quando, sob o pretexto de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de reexame do mérito, já apreciado e decidido.
3. Para fins de prequestionamento, basta o enfrentamento pelo julgador das matérias ventiladas, com exposição dos motivos de seu convencimento, não estando obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
4. Embargos de declaração rejeitados.